Tribunal: TJSP
Processo: 2281274-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde - Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais - Decisão que concedeu tutela antecipada para compelir a ré autorizar e fornecer o medicamento "ALECTINIB" ou outro similar receitado pela médica da autora, sob pena de aplicação de multa diária de R$7.000,00 até o limite de R$500.000,00 - Inconformismo da ré, alegando que não pode ser compelida a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde - Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais - Decisão que concedeu tutela antecipada para compelir a ré autorizar e fornecer o medicamento "ALECTINIB" ou outro similar receitado pela médica da autora, sob pena de aplicação de multa diária de R$7.000,00 até o limite de R$500.000,00 - Inconformismo da ré, alegando que não pode ser compelida a fornecer ou custear a aquisição dos medicamentos de uso domiciliar - Descabimento – Seguradora ré que tem a obrigação de proporcionar ao segurado os medicamentos prescritos pelo seu médico para tratamento da enfermidade - Recurso desprovido.